Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-42.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de contradição no julgado, ao não reconhecer a ocorrência de caso fortuito decorrente da pandemia de Covid-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48, da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material.
4. No caso, a contradição referente à ocorrência de caso fortuito, decorrente da pandemia de Covid-19, não foi caracterizada, visto que o item 8 do acórdão registrou que não foi comprovada a imprevisibilidade e/ou inevitabilidade da suposta escassez de mão de obra, assim como não foi demonstrado que a situação não estava abrangida pelo risco da atividade desenvolvida.
5. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, assim entendida a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo, situação não verificada na hipótese (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023.